Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, apura-se que a ré – Janaina de Souza Ata – formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil, deixando de preparar a apelação que interpusera e de apresentar substrato material passível de aferir a sua capacidade econômica.[1] Derradeiramente, fora-lhe conferido prazo para que coligisse ao caderno processual os documentos comprobatórios de sua situação financeira e de sua consecutiva incapacidade de suportar os emolumentos processuais ou, alternativamente, para que realizasse o preparo devido.[2] Ato contínuo, manifestara-se a apelante, por intermédio de derradeira petição[3], no sentido de que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais ante a atual conjuntura de desemprego que alega estar vivenciando, se atendo a colacionar extratos bancários e certidão de nascimento de dependente financeiro como elementos comprobatórios de sua suposta hipossuficiência econômica. Diante do fato de que não colacionara ao fólio processual documentos passíveis de, efetivamente, atestarem a sua alegada pobreza jurídica e de, assim, legitimarem o pedido e a concessão das benesses da gratuidade de justiça, somando-se à circunstância de que no transcurso da relação processual originária não lhe fora deferida a justiça gratuita, tendo, ao contrário, sido expressamente indeferido seu pleito[4] justamente por não ter logrado êxito em demonstrar seus factuais rendimentos, não pode ser agraciada com o beneplácito em tela. A título ilustrativo, frisa-se que se enquadrariam como elementos aptos a atestar a referida pobreza os 03 (três) últimos contracheques e/ou a última declaração de imposto de renda, acrescidos da aludida declaração de hipossuficiência. Assim, com fundamentos no apurado e no alinhavado, indefiro a gratuidade de justiça demandada, e, considerando que não sobejara consumado o preparo nem no momento do aviamento do recurso nem no prazo que fora concedido à recorrente para que realizasse o seu devido recolhimento, assinalo-lhe, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a nova regulação procedimental, promover o regular preparo do apelo, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 46251881 (fls. 298/316). [2] Despacho de ID 49539690 (fl. 485). [3] Petição de ID 49766092 (fls. 487/488). [4] Sentença ID 46251877, pág. 2 (fl. 292).